Tribunal: TCU
Processo: 009.031/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário , pela Sociedade Empresária Intech Boating Indústria e Comércio de Embarcações Ltda., por Antônio de Jesus Rocha Freitas Junior, em conjunto com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, por Leandro Balestrin e por Alberto Fioravante Sondermann Frega, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. corrigir, de ofício, os erros materiais constantes dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário , que passam a ter a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Wilson José da Silva e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito correspondente a R$ 1.033.860,05, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/1/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar, em razão do débito objeto do subitem 9.3 deste Acórdão, a Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Wilson José da Silva e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 1.800.000,00; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos Alberto Fioravante Sondermann Frega; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sociedade Empresária Intech Boating Indústria e Comércio de Embarcações Ltda., por Antônio de Jesus Rocha Freitas Junior, em conjunto com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e por Leandro Balestrin, para, no mérito, rejeitá-los; 9.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis arrolados nos autos.